Tribunal: TJDFT
Processo: 0004738-76.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO. ALÍNEAS “A”, “B”, "C" E "D", DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NAS ALÍNEAS “D” E “C”. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso.
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório. Se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas e esta tiver lastro probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso dos autos.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. No que se refere às qualificadoras de motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e a de assegurar a impunidade de outro crime, cabe salientar que também se trata de tema sujeito à competência decisória dos Jurados, os quais concluíram pela caracterização das qualificadoras citadas com base em provas dos autos, notadamente os relatos testemunhais e as declarações das vítimas.
6. Diante da presença de duas qualificadoras, a jurisprudência admite que uma delas seja empregada para qualificar o delito e a outra seja deslocada para a primeira fase da dosimetria.
7. A condenação definitiva, anterior aos fatos praticados no caso dos autos, pode ser utilizada para macular os antecedentes do acusado.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
9. Correta a redução da pena em 2/3 (dois terços) pela tentativa, considerando o 'iter criminis' percorrido pelo réu e o distanciamento da consumação dos delitos.
10. O art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, mas apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da sentença; findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação, competindo ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido.
11. Recurso parcialmente provido.